Tribunal: TJDFT
Processo: 0771952-41.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. EXECUTADA EXCLUÍDA DA EXECUÇÃO FISCAL. PROTESTO DA CDA MAIS DE 5 ANOS DEPOIS DA EXCLUSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 174 do CTN, o crédito tributário prescreve em cinco anos, a contar da data da sua constituição definitiva e a inscrição em dívida ativa não interrompe a prescrição (STJ - REsp: 1772464 BA 2018/0243270-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2018).
2. Na hipótese, o Distrito Federal emitiu a CDA 50100987060 em 6/11/2001 e a levou a protesto em 27/03/2024 (ID 71994753). Essa CDA instruiu a execução ajuizada em 25/10/2005 e despachada em 15/12/2005 (ID 71996562). Em 20/9/2006, o Distrito Federal pediu a exclusão da autora de outras três CDAs que também instruíam a mesma execução fiscal (ID 71996568 - Pág. 8). No entanto, em 11/4/2007, o Juízo da execução determinou a exclusão da autora do polo passivo da demanda, sem excepcionar nenhumas das CDAs (ID 71996568 - Pág. 6), e em 27/4/2007 expediu ofício ao cartório de distribuição determinando a exclusão de seu nome do registro do processo (ID 16357186 do processo 0032374-27.2005.8.07.0001).
3. Se executada, ora autora, foi citada na execução fiscal, produziu defesa nos autos e foi excluída do polo passivo daquela demanda por decisão irrecorrida, não se aplica à hipótese a Súmula 106 do STJ.
4. Transcorridos mais de 5 anos entre a exclusão da executada da execução fiscal e o protesto, deve ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrar o crédito fiscal.
5. À luz da jurisprudência das Turmas Recursais, o protesto irregular de CDA prescrita constitui causa suficiente e autônoma para aflorar o dano moral, cuja reparação foi fixada em R$ 3.000, valor que se mostra razoável e proporcional, observadas as circunstâncias do caso concreto.
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Recorrente isento de custas processuais. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.